Tribunal: TJSP
Processo: 2235834-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS EM LEI, PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROVA TÉCNICA DESNECESSÁRIA À LUZ DO ARTIGO 464, §1o, DO NCPC (LEI N° 13.105/2015). DECISÃO REFORMADA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA "PHILIPS" PROVIDOS, PREJUDICADOS OS DEMAIS.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2235834-85.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL

Relator(a):

Paulo Alcides

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO RELACIONADA À DESCONTAMINAÇÃO DO SOLO E ÁGUAS SUBTERRÂNEAS EM IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JURUBATUBA, NA CIDADE DE SÃO PAULO. RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS CONTRA A R. DECISÃO SANEADORA. CONTROVÉRSIA QUE DEVE SER LIMITADA À COMPATIBILIDADE DO PROCESSO DE REPARAÇÃO DA ÁREA ADOTADO

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO RELACIONADA À DESCONTAMINAÇÃO DO SOLO E ÁGUAS SUBTERRÂNEAS EM IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JURUBATUBA, NA CIDADE DE SÃO PAULO. RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS CONTRA A R. DECISÃO SANEADORA. CONTROVÉRSIA QUE DEVE SER LIMITADA À COMPATIBILIDADE DO PROCESSO DE REPARAÇÃO DA ÁREA ADOTADO PELAS RÉS À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (LEI ESTADUAL N° 13.577/09 E RESOLUÇÃO CONAMA N° 420/09). INVIABILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A COMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS EM LEI, PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROVA TÉCNICA DESNECESSÁRIA À LUZ DO ARTIGO 464, §1o, DO NCPC (LEI N° 13.105/2015). DECISÃO REFORMADA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA "PHILIPS" PROVIDOS, PREJUDICADOS OS DEMAIS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235834-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PHILIPS DO
BRASIL LTDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235834-85.2019.8.26.0000 -Voto no 39259
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO No 39259
AGRAVOS DE INSTRUMENTO No 2113199-05.2019.8.26.0000, N°
2073341-64.2019.8.26.0000,
N°
2102500-52.2019.8.26.0000,
N°
2235834-85.2019.8.26.0000
E
AGRAVO
INTERNO
N°2102500-52.2019.8.26.0000/50000

AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, SERVIÇO DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
SENAC, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E
PHILIPS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO(S): OS MESMOS
MM. JUIZ: ANTONIO AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
PRETENSÃO RELACIONADA À DESCONTAMINAÇÃO
DO SOLO E ÁGUAS SUBTERRÂNEAS EM IMÓVEL
LOCALIZADO NO BAIRRO JURUBATUBA, NA CIDADE
DE SÃO PAULO. RECURSOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTOS CONTRA A R. DECISÃO
SANEADORA.
CONTROVÉRSIA
QUE
DEVE
SER
LIMITADA À COMPATIBILIDADE DO PROCESSO DE
REPARAÇÃO DA ÁREA ADOTADO PELAS RÉS À
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (LEI ESTADUAL N°
13.577/09
E
RESOLUÇÃO
CONAMA
N°
420/09).
INVIABILIDADE
DE
O
PODER
JUDICIÁRIO
DETERMINAR A COMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
PREVISTAS
EM
LEI,
PENA
DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROVA
TÉCNICA DESNECESSÁRIA À LUZ DO ARTIGO 464, §1o,
DO NCPC (LEI N° 13.105/2015). DECISÃO REFORMADA.
RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA “PHILIPS”
PROVIDOS, PREJUDICADOS OS DEMAIS.
MUNICÍPIO
DE
SÃO
PAULO,
MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SERVIÇO DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL SENAC, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO E PHILIPS DP BRASIL LTDA interpõem recurso de agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235834-85.2019.8.26.0000 -Voto no 39259
3
instrumento contra a r. decisão saneadora proferida em ação civil
pública ambiental.
O MINISTÉRIO PÚBLICO insiste na inversão do
ônus da prova diante da relevância do bem jurídico tutelado. Sustenta
que sua pretensão está respaldada na Súmula n° 618 do STJ. Por outro
lado, observa que a inversão do ônus da prova acarreta a redistribuição
do seu custo, de tal sorte que o dever de pagamento da perícia deve ser
partilhado entre as requeridas. Pede a reforma (fls. 01/22 do AI n°
2073341-64.2019.8.26.0000).
O SENAC, por sua vez, considera que o autor da
ação deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários do
perito em virtude de ter sido ele quem a requereu. Ainda, que a decisão
impugnada viola os artigo 95 do NCPC e 18 da Lei de ação civil pública
(fls. 01/19 do AI n° 2102500-52.2019.8.26.0000).
O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, igualmente,
considera indevida a determinação de rateio dos honorários periciais.
Defende a tese de que a obrigação deva ser debitada à Fazenda Pública
(fls. 01/12 do AI n° 2113199-05.2019.8.26.0000).
A Philips do Brasil, por sua vez, observa que a
lide tem por objeto apenas questão de direito, que se encontra
relacionada a adequação, em abstrato, ao gerenciamento das áreas
contaminadas às normas de regência. Pondera que a magistrada
ampliou, indevidamente, a controvérsia material exposta na petição
inicial, mostrando-se desnecessária a realização de prova pericial.
Subsidiariamente, postula a isenção de custeio da prova técnica (fls.
01/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235834-85.2019.8.26.0000 -Voto no 39259
4
Contra a decisão monocrática que indeferiu o
pedido de efeito suspensivo ao AI n° 2102500-52.2019.8.26.0000, o
SENAC interpôs agravo interno.
Recursos processados e contrariados.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do agravo ministerial.
É o relatório.
Trata-se de ação civil pública ambiental proposta
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a Prefeitura
Municipal do Estado de São Paulo, o Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial SENAC e Philips do Brasil Ltda.
Argumenta o autor que a área onde se localiza o
centro universitário do “SENAC” anteriormente foi utilizada pela “Philips”
e “Whalita” em seus respectivos processos industriais, e que soube,
posteriormente, através de informação técnica oriunda do “DECONT”,
por causa da atividade industrial exercida no local, da existência de
contaminação do solo e das águas subterrâneas por compostos voláteis
(VOCS).
Considera
as
metas
de
descontaminação
previstas na Lei Estadual n° 13.577/09 e Resolução CONAMA n° 420/09
insuficientes à reparação integral dos danos e ofensivas aos princípios e
disposições da Constituição Federal e da Lei n° 6.938/81 (Lei da Política
Nacional do Meio Ambiente). Essa a razão pela qual entende ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235834-85.2019.8.26.0000 -Voto no 39259
5
necessária a adoção de medidas complementares para garantir a
remediação da área.
Por
ocasião
do
saneador,
acolhendo
as
ponderações dr dr. Promotor de Justiça, a Juíza determinou a realização
de prova pericial, impondo às rés o pagamentos dos honorários
periciais. Na oportunidade, ainda, delimitou como ponto controvertido
“a suficiência ou não das medidas exigidas pela Cetesb para a reparação
ambiental, bem como a especificação das eventuais medidas
efetivamente necessárias para a adequada recuperação” (fl. 2242).
Preservada a convicção da ilustra Magistrada,
entendo que a r. decisão comporta reforma.
O processo de recuperação ambiental de áreas
contaminadas é regido pela Lei Estadual n° 13.577/09 e Resolução
CONAMA n° 420/09.
As
medidas
previstas
pelo
legislador
são
presumivelmente adequadas e eficazes à promoção da reparação das
áreas contaminadas.
Não cabe ao Poder Judiciário emitir juízo sobre o
conteúdo das normas (ou determinar a complementação do que nelas
está contido), pena de indevida violação ao princípio da separação dos
poderes.
Por tal razão, o deslinde da demanda não passa
pela análise da “suficiência ou não das medidas exigidas pela Cetesb

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235834-85.2019.8.26.0000 -Voto no 39259
6
para a reparação ambiental”, mas sim pela aferição de que as
exigências formuladas pela agência ambiental atendem/cumprem as
disposições previstas nos diplomas legais de regência.
Assim, alterada a delimitação do ponto litigioso,
não há razões para a produção de prova pericial, à luz do que
estabelece o artigo 464, §1o, do NCPC (Lei n° 13.105/2015).
A questão controvertida poderá ser dirimida
mediante simples esclarecimentos dos órgãos públicos (CETESB, DAEE e
à SABESP), tal como formulado pelo representante ministerial (fls.
2057/2073), que, a propósito, dispensou a produção de prova técnica.
Assim,
reconhecida
a
sua
desnecessidade,
prejudicada a sua realização.
Por fim, o pleito ministerial de inversão do ônus
da prova se coaduna com o princípio da precaução e com os artigos
225, “caput”, §3o, da Constituição Federal, e 14, §1o, da Lei n°
6.938/81, que consagram a responsabilidade objetiva do degradador do
meio
ambiente,
especialmente
daquele
que
exerce
atividade
potencialmente poluidora e contaminante.
Vale ressaltar que o Eg. STJ, em histórico
julgamento, definiu que em ações ambientais o parâmetro a ser
utilizado para a distribuição do ônus probatório não é a hipossuficiência
do autor, mas sim o caráter público e coletivo do bem jurídico tutelado
(meio ambiente).
Por oportuno, transcreve-se trecho do julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235834-85.2019.8.26.0000 -Voto no 39259
7
de relatoria do e. Min. Herman Benjamin:
“5. No Direito Ambiental brasileiro, a inversão do
ônus da prova é de ordem substantiva e ope legis, direta
ou indireta (esta última se manifesta, p. ex., na derivação
inevitável do princípio da precaução), como também de
cunho estritamente processual e ope judicis (assim no
caso de hipossuficiência da vítima, verossimilhança da
alegação ou outras hipóteses inseridas nos poderes
genéricos do juiz, emanação natural do seu ofício de
condutor e administrador do processo).
6. Como corolário do princípio in dubio pro
natura, "Justifica-se a inversão do ônus da prova,
transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o
ônus de demonstrar a
segurança do empreendimento, a partir da interpretação
do art. 6o, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei
7.347/1985,
conjugado
ao
Princípio
Ambiental
da
Precaução" (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJe 14.9.2009), técnica que sujeita
aquele que supostamente gerou o dano ambiental a
comprovar "que não o causou ou que a substância
lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente
lesiva" (REsp 1.060.753/SP, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJe 14.12.2009)” .
Nesse sentido, recente precedente desta C.
Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235834-85.2019.8.26.0000 -Voto no 39259
8
“(AI
n°
2220326-02.2019.8.26.0000,
rel.
Agravo de instrumento. Ação civil pública ambiental.
Supressão de vegetação em área não autorizada pela
CETESB e danos ambientais em área de preservação
permanente. Necessidade de produção de prova pericial.
Inversão do ônus da prova. Aplicação do princípio da
precaução. Dever dos réus de provar que sua atividade
não causará danos ao meio ambiente decisão reformada
em parte recurso parcialmente provido”des. Paulo Ayrosa,
j. em 07/01/2020).
In casu, tendo a “Philips” explorado a área
durante anos e deixado um “passivo ambiental”, cabe a ela, juntamente
com as rés, provar que o processo de descontaminação adotado segue,
à risca, os parâmetros definidos em lei.
Por tais razões, reforma-se a r. decisão para
alterar o ponto controvertido e a determinação de realização de prova
pericial.
Em consequência ao que foi decidido, restam
prejudicados os recursos interpostos pelo SENAC e MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO.
Ante o exposto, dá-se provimento aos recursos
da Phillips e do Ministério Público e julgam-se prejudicados os demais.

PAULO ALCIDES AMARAL SALLES

Relator